Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0719338-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto de resp. decisão (id. 156486695 dos autos originários n. 0700957-25.2023.8.07.0020) proferida em ação monitória, que não conheceu da petição e anexos extraídos dos autos de embargos à execução n. 0704869- 30.2023.8.07.0020, para que fosse admitida como embargos monitórios. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de petição do requerido que alega determinação nos autos de embargos à execução de id. 0704869-30.2023.8.07.0020 a distribuição da presente peça e seus anexos nos próprios autos da presente ação monitória. O requerido nestes autos foi devidamente citado id. 150514833 e deixou transcorrer in albis o seu prazo, sendo decretada a sua revelia e o processo sentenciado 153470944 com a declaração de conversão do mandado monitório em título executivo judicial. A determinação nos autos de id. 0704869-30.2023.8.07.0020 de ser inapropriada a propositura de embargos à execução em face de ação monitória não prorroga ou estende o prazo para apresentação de defesa nos autos da monitória. Ademais, não há que se falar em tempestividade por aplicação do principío da fungibilidade, pois inexiste dúvida objetiva sobre o meio processual adequado para impugnar ação monitória. De acordo com o STJ a fungibilidade não pode ser aplicada quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual. Este é o caso dos autos. O art. 702 do CPC estabelece que o réu poderá opor, nos próprios autos, embargos à ação monitória no prazo de 15 dias. Enquanto que a oposição de embargos à execução é o meio próprio de defea em face de ação de execução (art. 914, CPC), o que não é o caso, e caracteriza erro grosseiro e inescusável. O RÉU-AGRAVANTE alega que, embora distribuídos de forma autônoma, mediante embargos à execução n. 0704869-30.2023.8.07.0020, os embargos monitórios foram protocolados tempestivamente, tanto assim que o juízo a quo determinou cancelamento dos embargos à execução e que a peça e seus anexos ali juntados fossem distribuídos nos próprios autos da ação monitória, o que foi prontamente atendido. Avalia que a inobservância do art. 702 do CPC, não pode ocasionar a rejeição, de pronto, dos embargos à monitória, porquanto se trata de vício processual absolutamente sanável, ensejando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade processual, do duplo grau de jurisdição, da primazia do mérito, da economicidade processual e do fim social do processo. Cita precedentes julgados desta Corte e do STJ em reforço de argumentação, admitindo os embargos à monitória tempestivamente opostos, ainda que distribuídos em autos apartados por dependência à ação monitória, como na espécie. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 46862546), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada (id. 156486695 na origem), “o requerido nestes autos foi devidamente citado id. 150514833 e deixou transcorrer in albis o seu prazo, sendo decretada a sua revelia e o processo sentenciado 153470944 com a declaração de conversão do mandado monitório em título executivo judicial”. Deveras, consta sentença lançada nos autos originários em 24/03/2023, decretando revelia do agravante e declarando “convertido, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, nos termos do disposto no art. 701, § 2o, do Código de Processo Civil, convertendo a eficácia daquele em mandado executivo” (id. 153470944 na origem). Por sua vez, a juntada da petição e seus anexos – que havia sido distribuída em apartado (via embargos à execução n. 0704869-30.2023.8.07.0020) – para que fosse admitida como embargos monitórios, ocorreu em 10/04/2023 (id. 155054656 na origem), isto é, quando o juízo originário já havia constituído de pleno direito o título executivo judicial. Ademais, este agravo de instrumento foi interposto em 18/05/2023, portanto, após o trânsito em julgado da sentença, em 25/04/2023 (id. 156672785 na origem). Nesse contexto, por inadequação, este agravo não poderia desconstituir a sentença na ação monitória. Em termos, orienta o precedente deste Corte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. ERRO DE FATO E PROVA NOVA. CHEQUE FURTADO. CIRCULAÇÃO ILÍCITA. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. CAUSA DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Ajuizada ação monitória (autos n. 0706505-52.2018.8.07.0005), o Juízo de origem, de acordo com o relato apresentado pelo credor, considerou que o "cheque foi devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundos e não houve contraordem ao pagamento do título", e julgou "procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 6.244,00, referente à cártula de cheque" apresentada nos autos. O réu foi citado por edital e patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial. 2. Sem recurso e com respectivo trânsito em julgado, o credor deu início ao cumprimento da sentença. Em razão do bloqueio de valores e restrição ao seu veículo, o executado compareceu aos autos e opôs exceção de pré-executidade, por meio da qual alegou ter emitido cheque em branco, entregando-o a terceira pessoa, que teria sido furtada, inclusive a cártula. Em sentença, o Juízo de origem, "reconhecendo a ausência de negócio jurídico celebrado entre as partes e a nulidade da circulação do cheque em questão", acolheu a exceção de pré-executividade, para "declarar a nulidade do cumprimento de sentença". 3. Inconformado, o credor interpôs recurso de apelação, julgado pela e. 5a Turma Cível deste e. TJDFT, que pontuou: "Havendo sentença de mérito transitada em julgado acolhendo o pedido monitório e constituindo título executivo judicial, inviável a sua desconstituição, via exceção de pré-executividade, uma vez que encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada.". Assim, foi provido o apelo, tornando sem efeito a sentença recorrida (Acórdão n. 1331190). 4. A ação rescisória, proposta com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, busca desconstituir a sentença proferida nos autos da ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. 5. Consta da cártula apresentada na ação monitória a informação de que o título foi devolvido pelo "motivo 28", ou seja, cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme descrição do Banco Central do Brasil. A Comunicação de Ocorrência Policial acostada na ação rescisória corrobora esse fato. 6. Em que pese esse registro na cártula, como dito anteriormente, o Juízo de origem julgou procedente o pedido monitório partindo da equivocada premissa de que "o cheque foi devolvido pelo banco sacado por insuficiência de fundos e não houve contraordem ao pagamento do título". 7. A narrativa empreendida pelo autor da rescisória (réu na ação monitória), especialmente no atinente à emissão de cheque em branco, furto da cártula e ausência de relação negocial, está alinhada à prova dos autos. Logo, a sentença foi proferida fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, conjuntura apta a autorizar a rescisão do julgado em análise, em consonância com o art. 966, VIII e § 1o, do CPC. 8. Também, aplicável ao caso o art. 966, VII, do CPC no sentido de que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Citado por edital, o réu da ação monitória não pode utilizar o respectivo boletim de ocorrência. Ademais, o credor (réu na ação rescisória) não carreou aos autos prova para ilidir seu conteúdo, precipuamente para demonstrar que houve comunicação falsa de crime e existência de relação jurídica com o pretenso devedor. Anota-se, ainda, que o cheque foi assinado em branco e o suposto credor não demonstrou a causa debendi, muito menos a correção do valor apresentado. 9. Diante de tal quadro, a despeito de a cobrança de cheque prescrito via ação monitória dispensar a comprovação, pelo credor, da origem da dívida (Súmula 531 do STJ), e o cheque constituir título de crédito literal e abstrato, representativo de dívida, cuja emissão não é vinculada ao negócio jurídico subjacente, o noticiado furto da cártula e a fraude na sua emissão, com respectiva ilicitude na circulação do título apresentado, ausência de relação negocial entre os litigantes e não demonstração da causa debendi, conclui-se pela inexistência de prova escrita hábil a embasar o pedido monitório, em consonância com a exegese do art. 700 e seguintes do CPC. 10. Ação rescisória julgada procedente, para rescindir a sentença proferida na ação monitória n. 0706505-52.2018.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC. Em juízo rescisório, julgado improcedente o pedido de constituição do cheque em título executivo judicial, nos termos da fundamentação acima, especialmente por ausência de prova literal do crédito apresentado (art. 700 do CPC). (Acórdão 1437399, 07367046720218070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Câmara Cível, julgado em 11/7/2022, DJe de 29/7/2022. Grifado) Além do mais, ainda que este agravo de instrumento fosse a via processual adequada para atacar a aludida sentença na ação monitória, no caso, isso não seria possível, tendo em vista preclusão da decisão. A valer, embora a jurisprudência do STJ admita o uso de um único agravo de instrumento para atacar várias decisões interlocutórias, obviamente, é imprescindível que as decisões combatidas ainda estejam no prazo de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cancelamento de protesto cumulada com compensação de danos morais. 2. Ação ajuizada em 15/09/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/09/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.628.773/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019. Grifado) Logo, carece o pressuposto recursal da adequação, bem assim da tempestividade em relação à “decisão” preclusa de constituição do mandado em título judicial. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator